Tribunal: TJDFT
Processo: 0732941-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
COMPETÊNCIA. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E VARA CRIMINAL. INFRAÇÃO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. CITAÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU. DILIGÊNCIAS. ESGOTAMENTO. ENCONTRO DE NOVO POSSÍVEL ENDEREÇO DO RÉU APÓS REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMUM. RETORNO DO AUTOS AO JUIZADO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Consoante o artigo 66, parágrafo único, da Lei n° 9.099/95 e precedentes deste Tribunal sobre a matéria, não sendo o acusado encontrado para ser citado, as peças existentes deverão ser encaminhadas ao Juízo comum para adoção do procedimento previsto em lei, somente após o esgotamento de todos os meios disponíveis para localização do réu.

2. Na espécie, verifica-se que o Juízo do Juizado Especial Criminal procedeu ao esgotamento de todos os meios de localização do réu que estavam ao seu alcance, no entanto, sem êxito. Somente após, determinou-se o encaminhamento do feito ao Juízo comum, a teor do disposto no art. 66, parágrafo único, da Lei 9.099/95.

3. A superveniência de um provável paradeiro do acusado, após a redistribuição do feito ao Juízo comum não autoriza o seu retorno ao Juizado Especial Criminal.

4. Conflito de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo suscitado, qual seja, o Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras.